Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710736-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO LOPES FONSECA, JOAO MARQUES LIMA, JOAO NEVES DO NASCIMENTO, JOAO DITO SOARES CHAVES, JOAO RODRIGUES NEVES, JOAO SAMUEL DO AMARAL, JOAO SANCHES, JOAO SOUSA DE OLIVEIRA, JOAO SOUSA SANTOS, JOAO SPINOLA PESSOA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOAO LOPES FONSECA E OUTROS contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0710736-44.2022.8.07.0018, manejado pelos apelantes em face do DISTRITO FEDERAL, pela qual negou provimento aos embargos de declaração e manteve a sentença embargada, em que acolheu a impugnação do ente distrital para reconhecer a prescrição do título e extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, em 10% (dez por cento) do valor da execução. Nas razões de recurso, os exequentes apelantes requerem, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça, com fundamento nos arts. 98 e 99, §3o, do CPC e na Resolução n° 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. No mérito, pleiteiam, em suma, o provimento do recurso para que seja, em preliminar, deferida a gratuidade de justiça, e, no mérito, seja reformado o comando sentencial hostilizado no sentido de afastar a prescrição e dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, aplicando-se a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ. Subsidiariamente, postulam a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Resp. no 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Caso não invertido o ônus de sucumbência, requer a fixação dos honorários por apreciação quantitativa, valor a ser corrigido pelo índice IPCA-E. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL. Sem preparo. Esta Relatoria concedeu o prazo de 5(cinco) dias para acostar aos autos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência de JOAO NEVES DO NASCIMENTO., conforme exegese do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Manifestação em ID 63072103. DECIDO O benefício da gratuidade de justiça é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Exige-se, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. Há de se destacar que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. É cediço que a Resolução no 140/2015, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal bruta correspondente a até 05(cinco) salários-mínimos para fins de concessão da gratuidade judiciária. (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Instado a acostar aos autos documentos aptos à comprovação da sua hipossuficiência, o apelante juntou ficha financeira que expressa renda mensal bruta, considerada na Resolução no 140/2015 da DPDF, superior a cinco salários mínimos (R$ 7.060,00). Vale lembrar que os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação não demonstrada pelo referido recorrente. Em virtude de o benefício se tratar de direito personalíssimo, o preparo não está dispensado a quem não comprava a condição de hipossuficiência. Dessa forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pela parte apelante. CONCLUSÃO Ante o exposto, deve a parte apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)